Tribunal: CARF
Processo: 18471.001145/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001145/2005-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.999 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FREELANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do Acórdão no 3301-002106, de 24/10/2013, o qual possui a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001145/2005-60
Fl. 4730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001145/2005-60

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. As despesas e/ou insumos adquiridos junto à pessoas
jurídicas para conferirem direito de créditos na apuração não cumulativa das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins demandam prova por meio de
documentação idônea.
Recurso Improvido.
O contribuinte apresentou embargos de declaração, alegando vício de omissão
quanto ao requerimento de julgamento conjunto com o processo de exigência de PIS, lançado
com base nos mesmos fatos e também omissão a respeito de uma suposta nulidade da intimação
do resultado do julgamento. Referidos embargos foram inadmitidos por despacho assinado pelo
presidente da turma embargada. Argumentou-se que não houve pedido de julgamento conjunto
no recurso voluntário e afastou a existência de nulidade da intimação.
Insatisfeito, o contribuinte apresentou recurso especial de divergência, no qual
apresentou as seguintes matérias: 1) nulidade da decisão recorrida em razão de julgamento
conjunto ao processo no. 18471.001144/2005-15; 2) nulidade da decisão recorrida diante de
soluções diversas perante a análise de mesmos fatos; 3) Da necessidade de exame das provas
constantes dos autos; e 4) Da prescindibilidade da apresentação de Notas Fiscais para comprovar
o crédito vindicado.
Despacho de admissibilidade, aprovado pelo presidente da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, negou seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Apresentado agravo, este foi admitido para dar seguimento ao recurso especial
somente no que se refere à matéria 4) Da prescindibilidade da apresentação de Notas Fiscais para
comprovar o crédito vindicado.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso
especial, pois seria destinado exclusivamente à reapreciação de provas. Caso conhecido, no
mérito, pede o seu desprovimento.
É o relatório.
Fl. 4731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001145/2005-60

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
O acórdão recorrido, de conteúdo decisório muito sintético, negou provimento ao
recurso voluntário, em síntese, por falta de apresentação dos documentos comprobatórios do
direito ao crédito. Nesse sentido transcrevo abaixo os seguintes trechos:
(...)
Em relação ao mérito, melhor sorte não socorre à Recorrente, como é do
conhecimento dos nobres julgadores, a apuração de crédito de PIS/Pasep e Cofins na
sistemática da não cumulatividade não é uma questão pacífica, ensejando a
comprovação através das informações que sustentaram os lançamentos contábeis
e fiscais da Contribuinte.
Desta forma, não logrando êxito em desconstituir a assertiva fiscal, deve ser
mantida a exigência, sobretudo porque a Recorrente teve ampla oportunidade em
comprovar suas alegações, quedando-se em silêncio, ou quando muito
apresentando provas parciais de suas alegações.
(...)
Em seu recurso especial o contribuinte faz a seguinte alegação:

Depois dessa alegação, afirma que o acórdão paradigma no 3302-00020 teria dado
o entendimento de que os contratos de prestação de serviços e de fornecimento de bens, por si só,
foram suficientes para o reconhecimento da existência de créditos da não cumulatividade das
Fl. 4732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001145/2005-60

contribuições ao PIS e à Cofins. Daí adveio a tese da prescindibilidade da apresentação das notas
fiscais para efetiva comprovação do direito ao crédito, matéria recursal em análise.
Ocorre que o acórdão paradigma no 3302-00020, definitivamente, não proferiu
esse entendimento. Debruçando-se sobre fatos totalmente distintos, considerou que os contratos
apresentados faziam provas a respeito do regime de apuração das contribuições sociais a ser
adotado: cumulatividade ou não-cumulatividade. A esse respeito, transcrevo abaixo trecho do
relatório do acórdão paradigma:
(...)
1. o sr. Agente Fiscal deu a entender que o fato da suposta adoção de dois
regimes, qual seja o não-cumulativo e o cumulativo, pela autuada seria
procedimento irregular, o que teria incorrido na presente autuação;
(...)
4. O autuado possui como 'atividade principal o transporte rodoviário de cargas
em geral. Assim sendo, comumente firma contratos para a prestação desse serviço;
5. E alguns desses contratos foram firmados, anteriormente a publicação
da Lei n° 10.833/03, com prazos que se enquadram na hipótese prevista pela letra "b",
inciso XI, do art. 10 da referida lei. Para tanto, coube acostar à presente impugnação
cópia dos referidos contratos, onde se pode fazer a prova inconteste;
6. Consecutivamente, não é apenas aceitável, como necessário que o autuado
adotasse ambos os regimes de cumulatividade, de acordo com a proveniência das
receitas auferidas;
(...)
9. Cumpre repetir que os contratos em lume e cujas cópias foram trazidas
a estes autos, impunham preços pré-fixados, que já levavam em consideração uma
série de fatores de imprevisibilidade. Assim, sendo o contrato encontro de vontade e -
de interesses, os quais podem ser mutáveis ou imutáveis, o legislador infra
constitucional intentou resguardar as garantias contratuais e, por isso, deu-se ao
advento do art.10, da Lei n° 10.833/03 que tem por escopo sustentar a situação em que
se deu afirmação dos contratos até 31 de outubro de 2003;
10. E, consubstanciado nessa intenção do legislador fixada na Lei n" 10.833/03,
o Autuado adotou ambos os regimes de não-cumulatividade e cumulatividade, de
acordo com a receita;
(...)
Com essas considerações acima a respeito dos fatos processuais, foi proferido
voto no sentido de que os contratos apresentados comprovariam a possibilidade de apuração de
créditos da não-cumulatividade. Mas em momento algum afirmou que a apresentação das notas
Fl. 4733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001145/2005-60

fiscais correspondentes seriam prescindíveis, como afirma o recorrente. Transcrevo abaixo
trecho do voto proferido:
(...)
Está com razão a Recorrente no que se refere à possibilidade de
creditamento dos valores decorrentes do sistema não cumulativo. O auto de
infração foi mantido em relação aqueles contratos que, em virtude de disposição
específica da legislação, deixaram de representar receitas sujeitas ao sistema
cumulativo de PIS e Cofins, ou seja à Lei n° 9.718/98. O Agente Fiscal analisou as
receitas obtidas com os contratos e refez a escrita contábil da Recorrente para fim de
aplicar a aliquota prevista na Lei n° 10.833/03, sobre a base de cálculo também
prevista nesta lei.
Ora, se a Recorrente teve sua contabilidade analisada e alterada para fim de
aplicar-se a nova lei, é certo que esta lei deve ser aplicada em sua plenitude, tanto para
o fim de cômputo do débito tributário, quanto para o cálculo do crédito a que a
Recorrente tem direito no sistema não cumulativo. Ademais, o valor devido a titulo de
COFINS decorre da incidência da aliquota correta sobre a base de cálculo adequada,
qual seja, a receita decorrente dos mencionados contratos decrescida dos créditos
legais.
Desta forma, correta a Recorrente quando pleiteia que os créditos decorrentes
do sistema não cumulativo também sejam considerados para calcular o tributo
efetivamente devido.
(...)
A análise dos elementos processuais do acórdão paradigma, deixa evidente que os
fatos analisados são totalmente diferentes do presente processo e também não houve conclusão
divergente da legislação tributária em relação ao presente processo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial de divergência
apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 4734
DF CARF MF
Documento nato-digital